Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. INVESTIMENTO. OPERAÇÃO. OURANÓS. VALORES BLOQUEADOS. NULIDADE. CAPITAL INVESTIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a sociedade empresária administradora de capitais a ressarcir os danos materiais ao consumidor em razão da existência de pirâmide financeira disfarçada de prestação de serviços de investimento em criptoativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão (i) saber se o contrato de operações com ativos digitais deve ser rescindido e os danos materiais ressarcidos; (ii) saber se ocorreu sucumbência mínima da apelante; e (iii) saber ser a apelante deve ser penalizada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor pode ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor).
4. É incabível a alegação de perda integral do capital ante a assunção de risco pelos contratantes nos casos de contrato de investimento regido pelas normas de defesa do consumidor.
5. A pretensão de rescisão do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço contratado e o serviço efetivamente prestado tem previsão no art. 20, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a imediata restituição da quantia paga pelo consumidor, monetariamente atualizada e sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
6. A nulidade do contrato enseja o retorno dos contratantes ao estado anterior e determina a devolução dos valores investidos devidamente corrigidos nos termos do art. 884 do Código Civil que veda o enriquecimento sem causa.
7. Impõe-se a distribuição proporcional do ônus de sucumbência quando os pedidos iniciais forem parcialmente acolhidos e não consistirem em parte mínima da pretensão formulada.
8. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A pretensão de rescisão do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço contratado e o serviço efetivamente prestado tem previsão no art. 20, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a imediata restituição da quantia paga pelo consumidor, monetariamente atualizada e sem prejuízo de eventuais perdas e danos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 20, II; CC, art. 884; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.474.264, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9.10.2021; TJDFT, ApCiv 0701143-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 0718778-13.2021.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 6.11.2024; TJDFT, ApCiv 0708904-95.2020.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 22.2.2024.